Tribunal: TJDFT
Processo: 0734999-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734999-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. AGRAVADO: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TECNISA S/A e CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0007549-49.2015.8.07.0007, movido por RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença em relação às agravantes, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC, ocasião em que condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido (R$ 4.593,16), nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, CPC (ID 159003764): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresenta por Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA, em que a parte executada deposita o valor que entende devido e alega excesso de execução consistente no importe de R$ 8.712,38 (ID. 104798279). A executada Acreditar Serviços de Intermediação Imobiliária LTDA-ME não apresentou impugnação, conforme certidão de ID 116755357 A parte exequente refutou os argumentos das executadas Tecnisa e Creta (ID 107995779). Os autos foram remetidos à Contadoria (ID 120477698), contudo as executadas Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA apresentaram embargos de declaração, os quais não foram acolhidos (ID 13214358). Posteriormente, as executadas Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA interpuseram Agravo de Instrumento, o qual teve o pedido de efeito suspensivo ativo deferido para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, caso seja apurado que o pagamento voluntário foi apenas parcial, que se calcule a incidência de multa e honorários sobre o restante, excluindo-se os valores já pagos, na forma do art. 523, §2o, do CPC, conforme acórdão de ID 133946305. Os autos foram remetidos à Contadoria (ID 139256652). Intimados a se manifestarem acerca dos cálculos, os executados Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA concordaram com os cálculos apresentados (ID 142764144), enquanto a parte exequente requereu a liberação do valor depositado, bem como não concordou com o cálculo apresentado, sob a justificativa de incluir as condenações da terceira ré Acreditar no cômputo. Acordão de ID 152364495 dando provimento ao recurso para determinar à contadoria judicial que, caso seja apurado que o pagamento voluntário foi apenas parcial, que calcule a incidência de multa e honorários sobre o restante, excluindo-se os valores já pagos, na forma do art. 523, §2o, do CPC. As executadas Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA concordam com a liberação dos valores incontroversos apontados como devidos pela contadoria, requereram a liberação do valor pago a maior no importe de R$ 97,82 e a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Decido. Com efeito, na impugnação, o executado poderá alegar excesso de execução (art. 525, § 1o, V, CPC/2015). A parte executada Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA alega excesso de execução na medida em que entende como devido o valor de R$ 66.883,00, enquanto a parte exequente pleiteia o pagamento do importe de R$ 72.656,53, esse atualizado até o mês de setembro de 2021 (mesmo mês da efetivação do pagamento), possuindo o montante de R$ 75.595,38, ensejando um valor excedente ao depósito efetuado de R$ 8.712,38. Alega que a parte exequente requer a condenação solidária de toda a condenação para todas as rés, o que difere da condenação transitada em julgado. No presente caso, a sentença de ID 62506645 julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: “a) condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora indenização por lucros cessantes, no importe de R$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais), sobre o qual incidirão correção monetária pelo INCP, a partir de quando devido cada aluguel mensal, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; b) condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora R$ 2.811,82 (dois mil, oitocentos e onze reais e oitenta e dois centavos), decorrentes da inversão da cláusula penal moratória estabelecida apenas em seu desfavor, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir de quando verificada a mora (01.08.2012), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; c) condenar a terceira ré a pagar à autora a importância de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a título de restituição por serviços não prestados, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; d) condenar a primeira ré a restituir à autora a quantia de R$ 465,77 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), relativa a despesas condominiais, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a partir dos desembolsos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, ficam rateadas entre as partes, em igual proporção, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que atento ao art. 20, § 3o, do CPC vigente à época da propositura da ação, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” Por sua vez, o acordão de ID 94992691 deu parcial provimento ao recurso das requeridas, Creta Investimentos Imobiliários Ltda. e Tecnisa S. A, para: “reformando a sentença apelada, excluir a cumulação da cláusula penal com a reparação por lucros cessantes, devendo prevalecer apenas esta última. Por outro lado, também, PROVEJO, em parte, o apelo da autora, para condenar a empresa Acreditar Negócios Imobiliários, no pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o da condenação contra si imposta, ou seja, R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), devidamente atualizado. Por força do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, mantendo-se a sucumbência recíproca e equivalente”. O acordão de ID 94992816 acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelas partes para “decotar da condenação a majoração dos honorários advocatícios no percentual de 12%, mantendo-se o percentual de 10%, nos termos da sentença de mérito e fixar os honorários advocatícios devidos pela empresa ACREDITAR no valor de R$ 800,00 (art. 85, §8o e §11, do CPC)”. No caso, as executados Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA foram condenadas solidariamente ao pagamento da indenização por lucros cessantes, no importe de R$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais), com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir de quando devido cada aluguel mensal e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Além disso, a primeira ré Tecnisa S/A foi condenada a restituir à autora a quantia de R$ 465,77 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), relativa a despesas condominiais, com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir dos desembolsos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Os executados também foram condenados ao pagamento da sucumbência recíproca, a qual foi rateada entre as partes e os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão às impugnantes, visto que a parte exequente pretende a condenação solidária de toda a condenação, embora a sentença tenha condenado as rés solidariamente apenas ao pagamento da indenização decorrente dos lucros cessantes. Ademais, os acórdãos reformaram parcialmente a sentença apenas para excluir a cumulação da cláusula penal com a reparação por lucros cessantes, devendo prevalecer apenas esta última. Logo, tem-se que operou-se a coisa julgada, não sendo cabível decidir novamente questões já decidas relativas à mesma lide. O art. 506 do CPC determina que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, prejudicando terceiros”. E o art. 508 do citado Codex preceitua: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” O instituto da coisa julgada atribui segurança jurídica ao jurisdicionado, o que garante que a decisão final dada à demanda seja definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada. Nesse contexto, considerando que as rés Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA efetuaram o pagamento do importe de R$ 66.863,00 (ID 104798284), relativo à condenação, honorários e custas processuais e que a Contadoria Judicial apurou que as executadas efetuaram o pagamento a maior do importe de R$ 97,82, uma vez que, seria devido o valor de R$ 66.785,18 (ID 139256652, Pág. 1-5), tenho que restou demonstrado o excesso de execução. Ademais, ressalto que subsiste a execução referente aos valores devidos somente pela ré Acreditar Serviços de Intermediação Imobiliária LTDA-ME no importe atualizado de R$ 6.717,96 (ID 139256652, Pág. 6), porquanto incabível o reconhecimento da solidariedade entre as rés quanto ao pagamento do mencionado valor, uma vez que, já decida a referida questão na presente lide. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID n. 104798279 e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apenas em relação as rés Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC/2015. Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do proveito econômico obtido (R$ 4.593,16), nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, CPC/2015. Em relação à executada Acreditar Serviços de Intermediação Imobiliária LTDA-ME, prossigam-se com os atos expropriatórios. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos no importe de R$ 66.785,18 (sessenta e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) , em favor da credora, observados os poderes de seu advogado. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos no importe de R$ 97,82 (noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), em favor dos executados Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA, observados os poderes de seu advogado. Intime-se.” - g.n. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 166718770). Em sua peça recursal, as agravantes pedem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, para determinar que os honorários de sucumbência fixados na decisão agravada incidam sobre o valor declarado como excesso de execução. Sustentam o não cabimento do proveito econômico como base de cálculo dos honorários. Alegam que a decisão agravada reconheceu que houve excesso decorrente do pedido de cumprimento de sentença, bem como afirmou que o valor cobrado a mais seria de R$ 8.712,38. Entendem que este valor deve ser utilizado como base de cálculo da verba advocatícia (ID 50401623). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 50401625/50401626). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela agravada em desfavor das agravantes, no valor postulado de R$ 72.652,53, atualizado até 09/07/2021 (ID 97111772). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, as agravantes realizaram, em setembro de 2021, o depósito do valor que entendiam devido (R$ 66.883,00). Afirmaram que os cálculos da exequente atualizados até a data do depósito judicial somavam a quantia de R$ 75.595,38 (ID 104798283). Alegaram excesso de execução no importe de R$ 8.712,38 (R$ 75.595,38 - R$ 66.883,00). Em resposta à impugnação, a exequente informou que o valor da dívida atualizada até a data do depósito voluntário era de R$ 75.254,04 (ID 107995779). Remetidos os autos à contadoria judicial, restou apurado o valor devido de R$ 66.785,18, atualizado até setembro de 2021 (ID 139256652). A decisão ora agravada reconheceu o excesso de execução, extinguindo o feito em relação às agravantes. Nesta oportunidade, fixou honorários devidos pela exequente no valor de 10% sobre o proveito econômico, apontado em R$ R$ 4.593,16, contudo não expôs a forma pela qual obteve este valor. Nesta sede, as agravantes pretendem a alteração da base de cálculo fixada para os honorários, a fim de que estes incidam sobre o valor declarado como excesso de execução. Em que pese a relevância da fundamentação recursal, inexiste a urgência do pleito que justifique a concessão do efeito suspensivo. É dizer, em caso de provimento do presente agravo, não há entrave para a eventual alteração da base de cálculo dos honorários na forma ora pretendida. A propósito: “1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada.” (07364717020218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 3/5/2022) Nesse contexto, a questão deve ser analisada no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado, após oportunizados o contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque não foi evidenciado perigo na demora em se aguardar a resposta da parte adversa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator